Tribunal: STF
Processo: ARE 1369333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para atender o fim de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta condenação por roubo tentado, com a pena majorada pelo emprego de arma de fogo (CP, art 157, § 2º, inc. I c/c art. 14, inc. II), matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ainda que assim não fosse, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelo estudo psicológico de fls. 48/52, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é inconteste.



    Interrogado, o apelado negou a prática delitiva. Contou que na data dos fatos, ajudou na mudança da família e depois, à noite, bebeu cachaça com Luiz, foi para a sala e ficou jogando no celular. Sua mãe Joana fez o jantar e depois arrumou um colchão para que dormisse. Deitou-se sozinho em um quarto e acordou às 6h30 do dia seguinte, saindo para trabalhar, como de costume. Negou que tenha entrado no quarto das vítimas. Questionado sobre o motivo da acusação, disse que, enquanto faziam a mudança, Maria Estela pegou seu boné e ficou jogando de uma mão para a outra, ele quis pegar o objeto de volta e acabou esbarrando a mão, sem querer, no seio da menina.



    A versão declinada pelo apelante, entretanto, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.



    (...)



    No caso dos autos, as declarações prestadas confirmam a ocorrência dos atos libidinosos praticados pelo apelado contra as vítimas, assim como ela havia relatado.



    E, embora não haja testemunha presencial dos fatos, como sói acontecer em crimes desta espécie, o restante do conjunto probatório corrobora a narrativa de Izabela.



    (...)



    Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto, sobretudo pelas declarações contundentes da vítima e pelo testemunho de seu genitor, demonstrando à saciedade a materialidade e autoria do crime, razão pela qual procede o pleito formulado pelo Ministério Público.



    Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c.c. o art. 226, II, ambos do CP, por duas vezes.



    (...)



    Passa-se, a seguir, à fixação das penas.



    Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), a pena-base deve ser fixada no piso legal de oito anos de reclusão.



    Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem há de ser reconhecida, permanecendo a pena no mesmo patamar.



    Na terceira fase, em que pese o empenho ministerial, há de ser afastada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, vez que, malgrado o apelado seja filho biológico da genitora das vítimas, ele foi adotado quando tinha cerca de três meses de idade, constando em sua filiação a mãe adotiva e não a biológica (fls. 77 do apenso). Assim, em que pese o laço sanguíneo, ao ser adotado, o apelado perdeu o vínculo com a família biológica e, portanto, não pode ser considerado irmão unilateral das vítimas. Somado a isso, pelas circunstâncias descritas nos autos, o apelado tinha pouco contato com as vítimas, não sendo possível vislumbrar que ele teria alguma autoridade sobre elas, o que permitiria o reconhecimento de tal causa de aumento (parte final do inciso 'por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela'). 



    Por fim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, aplicase o acréscimo pela continuidade delitiva, na fração de 1/6, tendo em vista que foram duas as vítimas englobadas pela figura penal, levando a pena a nove anos e quatro meses de reclusão.



    (...)" 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente